Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Sabrina Victoria Barbosa Monteiro, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Expõe-se que o paciente cometeu o delito tipificado no art. 158, do Código Penal em 06 de janeiro de 2020, e sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 07 de janeiro de 2020.
Relata que a prisão preventiva foi decretada antes da paciente ser apresentada para audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Sustenta que a suposta vítima em seus depoimentos, divergiu as informações por três vezes e que tais fatos não condizem com a realidade ocorrida.
Expõe que a suposta vítima contratou a paciente para realização de programa, e que vem buscando saída para explicar a sua família sobre os gastos tido na noite do suposto delito. Ressaltou ainda, que ficou acordado entre eles, que o programa custaria o montante de R$ 800,00 (oitocentos) reais para cada travesti, e no caso da paciente por já ter sido contratada por diversas vezes, a suposta vítima daria um mimo a mais.
Sustenta ainda, que ao final da noite a suposta vítima deixou a paciente e suas amigas em frente a sua residência, despedindo da mesma com um beijo, o que poderá ser comprovado através das câmeras de segurança do condomínio, o qual já foi requerido.
Relata que no dia posterior ao ocorrido, a paciente foi abordada em sua residência, sendo lhe imputado o delito de assalto, depois roubo e na delegacia retificaram, sendo a mesma indiciada por extorsão.
Ressalta que a paciente é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho licito de cabeleireira e na data dos fatos possuía 21 (vinte e um) anos.
Diante desses argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade da paciente, e no mérito a concessão da ordem, diante da ausência de fundamentação idônea, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Juntou documentos (Id. 29370969/29370974).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 29758450). Informações juntadas (Id. 31240464/31240468).
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Sabrina Victoria Barbosa Monteiro, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
Analisando a documentação colacionada, verifico que a paciente foi presa em flagrante em 06 de janeiro de 2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 158, do Código Penal.
Comunicado acerca da prisão, o juízo de origem homologou o flagrante, convertendo-a em custódia preventiva, in verbis: (Id. 29370972):
“(...) 3.3.1. No caso em tela, excepcionalmente, ante aos fatos reputados delituosos verifico a necessidade e proporcionalidade na imposição da medida de custódia preventiva aos indiciados, a possível infringência do art. 158, do Código Penal, se amolda ao art. 313, I, do CPP.
3.3.2. O fumus comissi delicti está demonstrado nos autos. A materialidade se externa pelos termos de depoimentos de testemunhas (fls. 04/08), declarações da vítima (fls. 09/12). Os indícios suficientes e fortes de autoria se fazem presentes quando os indiciados foram presos em flagrante delito e foram reconhecidos pelas vítimas (fls. 33 e 34).
3.3.3. O periculum libertatis está presente neste caso. A necessidade da custódia preventiva dos indiciados se faz presente sob o fundamento jurídico da garantia da ordem pública necessidade da instrução criminal, por garantia de aplicação da lei penal (CPP, art. 312), o qual alcança fundamento fático no seguinte: crimes graves como esses deixam a sociedade cada vez mais atormentada pela sensação de insegurança; o delito em tese perpetrado pelos indiciados tem pena que supera a quatro anos de reclusão e foi praticado mediante violência contra pessoa pelo uso de arma branca (tesoura). De fato, que neste momento da comunicação de suas prisões, havendo provas da existência do delito e indícios suficientes de autoria, resta presente o fundamento pela garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, portanto, ao menos por ora, suas prisões se impõem.
3.3.4. Ante ao exposto e com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, e decreto as custódias preventivas dos indiciados: Sabrina Victória Barbosa Monteiro e José Javier Meijas Maita (“Valentina”), qualificados nos autos. Este serve de mandado de prisão preventiva em desfavor dos indiciados.
4. É direito fundamental de toda pessoa presa ou apreendida ser imediatamente apresentada perante autoridade judiciária para “Audiência de Apresentação (“Custódia”). No entanto, as situações peculiares desta comarca não viabiliza a urgente apresentação do indiciado preso em flagrante diretamente em juízo, por falta de estrutura suficiente por parte do Poder Judiciário, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e da Secretaria de Segurança Pública. Este Fórum não dispõe de cela para receber o apresentado separado dos demais presos; não há suficientes agentes penitenciários para conduzi-lo à “audiência de apresentação”; a Polícia Judiciária Civil não dispõe de condições de mantê-lo e apresentá-lo com a devida urgência; tudo conforme consta em Ata de reunião do dia 31.08.2017 lavrada com a presença de todos neste Fórum. Estes são os motivos pelos quais a audiência de apresentação não se realizou com a devida urgência.
5. Na forma do art. 9.o, 3, do Pacto de Direitos Civis e Políticos e art. 7.o, 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos e Resolução n.o 213/2015 do CNJ, designo Audiência de Apresentação da Pessoa Presa (AAPP) (“audiência de custódia”) para o dia 08.01.2020, às 14:00. Nesta oportunidade, após serem interrogados e ouvidas as partes, se decidirá quanto as suas liberdades.
6. Requisitem-se os indiciados, com a devida urgência, devendo virem checados quanto a sua situação prisional, pois, sendo o caso poderão ser colocados em liberdade de forma incontinente.
7. Intime-se as partes. Cumpra-se. (...). ”
De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
No que concerne a prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.
Cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Diante de um juízo positivo de necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, § 6o).
De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Por se tratar de medida excepcional, deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica in casu.
Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.
Ressalto que a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.
Assim, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do due process of law e a comprovação da culpa.
A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes se mantido em liberdade.
Destarte, em tese, há indícios de que a paciente tenha praticado o crime ora imputado, mas se de fato a paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa, ou se restar comprovado que a paciente irá interferir na busca da verdade real.
Ressalto que a condição pessoal da paciente não indica periculosidade, e não se aponta qualquer indício ou mesmo suspeita de que esteja envolvida na prática de quaisquer outros crimes, violentos ou não.
Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.
Dessa forma, o perigo que a liberdade da paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.
Assim, ante a falta de justificativas concretas de que a paciente, caso posta em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
Diante do exposto, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus em favor da paciente SABRINA VICTORIA BARBOSA MONTEIRO, revogando a prisão decretada em seu favor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:
a) Declarar o endereço onde poderá ser encontrada, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;
b) Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5o dia útil de cada mês;
c) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
d) Proibição de se encontrar ou se comunicar com a vítima, testemunhas e informantes.
e) Não fazer uso de substâncias alcoólicas ou entorpecentes.
Oficie-se o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado em nome de SABRINA VICTORIA BARBOSA MONTEIRO, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações complementares que entender necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive de eventuais decisões, tudo com observância das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.